Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS NÃO JUSTIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA SENTENÇA OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. CLAREZA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato de prestação de serviços educacionais. A apelante busca a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê juros sobre o saldo remanescente do parcelamento estudantil (PEP), sob o argumento de que o aumento da dívida teria sido desproporcional e que o contrato seria obscuro quanto aos valores devidos, requerendo, ainda, a limitação de multa e juros e a revisão do montante cobrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se o contrato de parcelamento das mensalidades escolares (PEP) contém cláusulas abusivas ou gera onerosidade excessiva apta a justificar sua revisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada, salvo quando se tratar de fatos supervenientes ou quando justificada por motivo de força maior, nos termos dos arts. 435 e 1.014 do CPC. Ausente justa causa, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados extemporaneamente.
4. A sentença é válida quando apresenta fundamentação ainda que concisa, conforme o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF, não sendo exigido o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes (Tema 339/STF). Assim, inexistindo omissão ou ausência de motivação, rejeita-se a preliminar de nulidade.
5. A relação entre estudante e instituição de ensino caracteriza relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), mas subsiste o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
6. A onerosidade excessiva pressupõe fato superveniente e imprevisível que torne desproporcional a obrigação contratual (CDC, art. 6o, V; CC, art. 478). A mera dificuldade financeira do contratante não autoriza a revisão, sobretudo quando o contrato já foi integralmente executado.
7. As cláusulas contratuais analisadas são claras, estipulam encargos compatíveis com os limites legais — juros de 1% ao mês e multa de 2% — e preveem reajuste anual pelo IPCA, inexistindo abuso, vício de consentimento ou falha de transparência.
8. A cobrança do saldo remanescente observa as disposições contratuais, e o extrato apresentado discrimina adequadamente as parcelas devidas, não havendo prova de cobrança indevida ou valor desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sentença que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, não é nula por violação ao art. 93, IX, da CF."; "2. A revisão de contrato por onerosidade excessiva exige fato superveniente e imprevisível, não configurado pela mera dificuldade financeira do contratante."; "3. Cláusulas de contrato de parcelamento das mensalidades escolares (PEP) que preveem juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e reajuste anual pelo IPCA não configuram abusividade."; "4. Mantém-se a validade de cláusulas contratuais claras e livremente pactuadas, em respeito ao princípio pacta sunt servanda.".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 434, 435, 489, 1.014 e 85, § 11; CC, art. 478; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, QO no Ag n. 791.292/PE, Tema 339, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário; TJDFT, Acórdão n. 1942787, 0009297-52.2006.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 21.11.2024.